Tribunal: TJDFT
Processo: 0707861-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de revisão de alimentos.
II. Questão em Discussão
2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razão de Decidir
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica da parte.
4. No entanto, a documentação juntada aos autos revela movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.
IV. Dispositivo
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.